Tribunal: TJSP
Processo: 0002204-41.2018.8.26.0081
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
1-) Apelação Criminal. Tráfico ilícito de entorpecentes. Não provimento do recurso.
2-) Materialidade delitiva e autoria estão comprovadas pela prova oral e documentos existentes nos autos.
3-) Dosimetria. Na primeira fase, a pena-base foi fixada no piso. Na segunda fase, embora presentes as atenuantes da confissão espontânea e menoridade relativa, as penas não podem ir aquém do mínimo legal.

Ementa:
1-) Apelação Criminal. Tráfico ilícito de entorpecentes. Não provimento do recurso.
2-) Materialidade delitiva e autoria estão comprovadas pela prova oral e documentos existentes nos autos.
3-) Dosimetria. Na primeira fase, a pena-base foi fixada no piso. Na segunda fase, embora presentes as atenuantes da confissão espontânea e menoridade relativa, as penas não podem ir aquém do mínimo legal. Na terceira fase, presentes duas causas de redução de pena, semi-imputabilidade e tráfico privilegiado, as penas não se alteram.
4-) Regime que não se modifica, inicial fechado. Escolha feita em razão da natureza da infração praticada.
5-) Inviável a substituição da pena privativa da liberdade por restritiva de direitos, por ausência dos pressupostos legais (CP, artigo 44 ).
6-) Recorrente preso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000075783
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0002204-41.2018.8.26.0081, da Comarca de Adamantina, em que é apelante
LEONARDO DA SILVA RIBEIRO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
XAVIER DE SOUZA (Presidente) e MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
TETSUZO NAMBA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0002204-41.2018.8.26.0081 - 1a Vara de Adamantina- Voto no 1455
2
VOTO No 1455
Apelação Criminal no 0002204-41.2018.8.26.0081
Comarca: 1a Vara de Adamantina
Juiz de Direito: doutor Fabio Alexandre Marinelli Sola
Apelante: Leonardo da Silva Ribeiro
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Ementa:
1-) Apelação Criminal. Tráfico ilícito de entorpecentes. Não provimento do
recurso.
2-) Materialidade delitiva e autoria estão comprovadas pela prova oral e
documentos existentes nos autos.
3-) Dosimetria. Na primeira fase, a pena-base foi fixada no piso. Na segunda
fase, embora presentes as atenuantes da confissão espontânea e menoridade relativa, as
penas não podem ir aquém do mínimo legal. Na terceira fase, presentes duas causas de
redução de pena, semi-imputabilidade e tráfico privilegiado, as penas não se alteram.
4-) Regime que não se modifica, inicial fechado. Escolha feita em razão da
natureza da infração praticada.
5-) Inviável a substituição da pena privativa da liberdade por restritiva de
direitos, por ausência dos pressupostos legais (CP, artigo 44 ).
6-) Recorrente preso.
I Relatório em acréscimo ao de fls. 332/333
Houve interposição de apelo porque FABIO, com 18 anos a época dos
fatos, foi condenado à pena de dois (2) anos nove (9) meses e dez (10) dias de reclusão,
em regime inicial fechado, e ao pagamento de duzentos e setenta e sete (277) dias-
multa, como incurso no art. 33, “caput” da Lei n 11.343/2006, sem possibilidade de
recorrer em liberdade, porque em 1.8.2018, por volta das 17 horas e 30 minutos, nas
dependências do Sítio Santa Lúcia, localizado na Rua Pernambuco, Adamantina, tinha
em depósito e guardava, 205,45 gramas de maconha, para entrega e consumo de
terceiros, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0002204-41.2018.8.26.0081 - 1a Vara de Adamantina- Voto no 1455
3
Narra a peça acusatória que policiais militares receberam informações via
COPOM no sentido que duas pessoas, cujas identidades eram desconhecidas, adentraram
uma mata localizada na propriedade "Sítio dos Boreli", para buscar ou esconder drogase
carregavam pequena balança de precisão. Com base nestas informações, os milicianos
rumaram até o local indicado e encontraram dois indivíduos saindo de uma residência,
estes informaram que o apelante ali residia. Em diligências pelo imóvel, os policiais
localizaram oito porções de maconha embaladas em plástico.
O recorrente confessou a propriedade dos entorpecentes. Acrescentou,
ainda, que momentos antes da chegada dos milicianos, desenterrou as drogas,
individualizou-as em porções e misturou com esterco de gado para comercialização.
Uma balança de precisão foi localizada há 100 metros da casa. Com auxílio de cães
farejadores, mais uma porção de droga foi encontrada, além de R$ 30,00 em dinheiro.
Nas razões de apelação, oferecidas pela digna Defesa, fls. 362/376,
sustentou-se a) redução da pena em 2/3, nos termos do art. 26, parágrafo único do
Código Penal; b) reconhecimento do tráfico privilegiado e redução máxima de 2/3 e
consequente afastamento da hediondez; c) detração penal com fulcro do art. 387, § 2o do
Código de Processo Penal; e d) substituição da pena privativa de liberdade por restritivas
de direito.
Contrarrazões a fls. 380/387, com requerimento para manutenção da r.
sentença.
A r. sentença transitou em julgado para a Acusação em 3.6.2019 (fls. 391).
O parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é pelo não provimento do
recurso (fls. 407/412).
II – Fundamentação
O apelo não comporta acolhimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0002204-41.2018.8.26.0081 - 1a Vara de Adamantina- Voto no 1455
4
A materialidade e autoria delitiva não foram alvos de impugnação recursal.
Em suma, a confissão do apelante, depoimento dos policiais militares, apreensão do
entorpecente e as circunstâncias do flagrante indicam que a condenação era mesmo de
rigor.
A materialidade delitiva foi comprovada pelo auto de prisão em flagrante
delito de fls. 2/5, boletim de ocorrência de fls. 7/11, auto de exibição e apreensão de fls.
12/14, auto de constatação preliminar de fls. 16/19 e laudo de exame químico
toxicológico de fls. 41/43, maconha foi apreendida.
A autoria é certa e atribuível ao recorrente.
No distrito, ficou em silêncio, fls. 5, respaldado em norma de ordem
constitucional, fato, posto que seja um direito inviolável, não condiz com a atitude de
quem é inocente. Se essa fosse a situação do acusado, aproveitaria a primeira
oportunidade, no “calor dos acontecimentos”, para, pelo menos, dizer que nenhum
envolvimento tinha com o crime (cf.Apel. no 1.245.929/0, julgado em 19.3.2001, 11a
Câmara, Relator: Fernandes de Oliveira, RJTACRIM 53/204).
Em juízo, confessou a prática ilícita, os fatos narrados na denúncia são
verdadeiros.
Rafael, policial militar, afirmou que recebeu notícia via COPOM que o
apelante, vulgo "Leo gordo", carregava uma balança de precisão para dentro de uma
chácara onde residia e pretendia desenterrar drogas dali. Foram até o local e realizaram o
cerco no imóvel. A princípio, o apelante negou os fatos, mas após a localização de oito
porções grandes de maconha no congelador ele confessou a traficância. O recorrente
informou onde a balança estava. O canil foi acionado e um cão farejador localizou outra
porção de droga dentro de um frasco de perfume. A quantia de R$ 30,00 foi encontrada.
Ronivaldo, também policial militar, ratificou o depoimento do seu colega de
farda. Acrescentou que após localizar as porções de drogas no congelador o apelante
negou que houvesse mais drogas no local, mas após acionarem o canil, encontraram mais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0002204-41.2018.8.26.0081 - 1a Vara de Adamantina- Voto no 1455
5
uma porção em um vidro de perfume.O recorrente afirmou ter acrescentado fezes de
vaca para aumentar o volume do entorpecente.
Tem-se reiteradamente proclamado que a circunstância de ser policial a
testemunha não afeta - positiva ou negativamente - o valor probante de sua palavra.
Aprioristicamente, aquela condição funcional nem confere ao testemunho maior força
persuasória nem o inquina de suspeição; afere-se o mérito e mede-se-lhe o grau de
confiabilidade segundo critérios ordinariamente aplicados. Supremo Tribunal Federal
(STF): Habeas Corpus no 74.251/SP São Paulo, 1a Turma, Rel. Min. Sydney Sanches,
Julg. 26.11.1996 e Habeas Corpus no 73.518/SP São Paulo, 1a Turma, Rel. Min. Celso
de Mello, Julg. 26.03.1996. Superior Tribunal de Justiça (STJ): Habeas Corpus no
98766/SP, 6a Turma, Rel. Min. Og Fernandes (1139), Julg. 05.11.2009; Habeas Corpus
no 130537/RJ, 5a Turma, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho (1133), Julg.
03.09.2009; Habeas Corpus no 115510/SP, 5a Turma, Rel. Ministra Laurita Vaz (1120),
Julg. 03.02.2009; Habeas Corpus no 38489/RJ, 5a Turma, Rel. Min. Gilson Dipp (1111),
Julg. 12.04.2005 e Habeas Corpus no 28417/SP, 6a Turma, Rel. Min. Hamilton
Carvalhido (1112), Julg. 16.12.2004. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
(TJSP): Apelação no 0005589-06.2013.8.26.0361 8a Câmara de Direito Criminal, Rel.
Des. Sérgio Ribas, Julg. 27.6.2019; Apelação no 0047990-46.2014.8.26.0050 8a
Câmara de Direito Criminal. Rel. Des. Sérgio Ribas, Julg. 27.6.2019; Apelação no
0025019-62.2017.8.26.0050 8a Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Marco Antônio
Cogan, Julg. 27.6.2019; Apelação no 0000222-48.2016.8.26.0570 8a Câmara de Direito
Criminal,
Rel.
Marco
Antônio
Cogan,
Julg.
27.6.2019;
Apelação
no
1502133-59.2018.8.26.0567 8a Câmara de Direito Criminal, Rel. Farto Salles, Julg.
27.6.2019; Apelação no 0000639-50.2018.8.26.0628 8a Câmara de Direito Criminal,
Rel. Des. Farto Salles, Julg. 27.6.2019; Apelação no 990.09.056197-1, 14a Câmara de
Direito Criminal, Rel. Des. Fernando Torres Garcia, Julg. 03.12.2009; Apelação no
990.09.006709-8, 3a Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Ruy Alberto Leme
Cavalheiro, Julg. 24.11.2009, a fim de ilustrar a remansosa jurisprudência do Egrégio
Tribunal de Justiça Bandeirante.
As penas estão motivadas e individualizadas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0002204-41.2018.8.26.0081 - 1a Vara de Adamantina- Voto no 1455
6
Na primeira fase, a pena-base foi fixada no piso, tendo-se cinco (5) anos de
reclusão e quinhentos (500) dias-multa.
Na segunda fase, a confissão e a menoridade relativa do apelante não
podem levar as penas aquém do mínimo em razão da Súmula 231 do Egrégio Superior
Tribunal de Justiça: “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à
redução da pena abaixo do mínimo legal”. Posição esta que, majoritariamente, prevalece
no Estado de São Paulo: cf. RT 795/623, 755/615, 735/588, apenas para ilustrar. Logo, a
confissão e a menoridade não influem na pena.
Por fim, na terceira fase, incidiu duas causas de diminuição de pena.
Primeiramente, a pena foi reduzida de 1/3 pela semi-imputabilidade, atestada no laudo de
fls. 221/223 e homologada às fls. 302, e concessão do tráfico privilegiado reduziu-se de
mais 1/6. Em que pese os argumentos da combativa Defesa, as frações aplicadas
mostraram ser adequadas e suficientes, não sendo o caso de incidir a redutora máxima. O
apelante demonstrou conhecimento do caráter ilícito de seus atos, tanto é que houve
planejamento, enterrou a droga, fez uso de balança de precisão e individualizou as
porções, tudo para perpetrar a traficância e obter lucro fácil. Ademais, fazia de sua
residência local de comércio ilícito, demonstrando habitualidade delitiva, com maior
grau de reprovabilidade.
Assim, a sanção restou concretizada em dois (2) anos nove (9) meses e
dez (10) dias de reclusão e ao pagamento de duzentos e setenta e sete (277) dias-
multa.
O valor unitário do dia-multa foi acertadamente estabelecido no mínimo,
por falta de informações acerca da condição financeira do recorrente.
O regime foi bem fixado, inicial fechado.
De mais a mais, o apelante praticou delito grave, tráfico de entorpecentes,
equiparado a hediondo, combatido em escala mundial, pelas consequências danosas que
causa à sociedade, isso se exacerba sabendo-se que tinha experiência com o meio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0002204-41.2018.8.26.0081 - 1a Vara de Adamantina- Voto no 1455
7
criminoso.
Havia balança para pesagem da droga, pouco mais de 200 gramas, em 9
papelotes, além de notas miúdas.
Cabe invocar ensinamento do STF: “A determinação do regime inicial de
cumprimento da pena não depende apenas das regras do caput do art. 33 e seu parágrafo
2o do Cód. penal, mas, também, de suas próprias ressalvas, conjugadas com o caput do
art. 59 e inciso III (RHC 64.970). E deve ser feita, nos termos do parágrafo 3o do art. 33,
com observância critérios previstos no art. 59.” (HC no 70.289-SP, 1a Turma, Rel. Min.
Sidney Sanches, in RTJ,148:490). Ora, é de pronta intelecção que a perpetração de
tráfico denota personalidade inteiramente avessa aos preceitos ético-jurídicos que
presidem à convivência social.
Dessa forma, para o caso em tela, a fim de incidir a prevenção geral,
não realização de outros delitos, e para a específica, não cometimento do tráfico, é
mister o regime inicial fechado.
Assim, todas as finalidades da sanção penal são concretizadas, não se
despreza a segurança social e respeito à dignidade humana: repressão, prevenção e
ressocialização.
Aliás, a reinserção social é de fundamental importância para o viver em
sociedade.
Sabe-se das dificuldades vividas por quem está preso. Ele não deve abdicar
de qualquer direito ou garantia Não é sem motivo o esforço de numerosas entidades para
a agilização das execuções penais e libertação de quem não deve ficar encarcerado. De
outro lado, por vezes, conforme já se lembrou, não se pode afastar o regime inicial
fechado, por mais doloroso e severo, para muitos não se sentirem desamparados, pior,
começarem a descreditar nas Instituições Constituídas.
Inviável a substituição da pena corporal por restritiva de direitos. As

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0002204-41.2018.8.26.0081 - 1a Vara de Adamantina- Voto no 1455
8
circunstâncias judiciais, art. 44, inciso III, do Código Penal, não mostram ser suficientes
para a recuperação do apelante.
No mais, com a nova redação do art. 387, parágrafo 2o, do Código de
Processo Penal, na detração, pode ser feita escolha do regime. No caso, o tempo de
prisão, suas condições objetivas e subjetivas, já comentadas, são sopesadas, deixando-se
no regime eleito; acrescente-se que se houvesse execução, provisória ou definitiva, esse
juízo seria feito, necessariamente, sob pena de ter-se apenas uma operação aritmética,
que não convém. Exige-se uma resposta pouco mais rigorosa, para não se desdenhar a
extrema repulsa desses tipos de infrações penais, que têm seu índices aumentado na
cidade de São Paulo, tão à mercê da insegurança, conforme noticiado pela mídia. Não há
crítica nesta assertiva, apenas a retratação do que vem ocorrendo. Não se quer, com o
regime mais severo, consertar o "status quo" ou o porvir, apenas contribuir para uma
prognose mais eficaz.
A r. sentença pode ser mantida pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.
III - Conclusão
Ante o exposto, vota-se pelo não provimento do recurso.
EDISON TETSUZO NAMBA
Relator.